Tribunal: TJES
Processo: 5002964-29.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002964-29.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: VANDA DAS GRACAS VIQUE INTRIN MOZER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SUS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por VANDA DAS GRACAS VIQUE INTRIN MOZER, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento em clínica especializada pelo SUS ao beneficiário Weliton Vique Intrin. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O apelante sustentou que não ofereceu resistência ao mérito da demanda, tendo apenas arguido questões preliminares, e pleiteou o afastamento da condenação aos ônus sucumbenciais com fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente resistência à pretensão autoral e ausência de negativa administrativa ao pedido formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de honorários sucumbenciais deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o da causalidade, impondo-se ao litigante que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

4.

A ausência de resistência administrativa por parte do Estado e a inexistência de negativa ao pedido de internação compulsória afastam a caracterização de pretensão resistida.

5.

A apresentação de defesa meramente dilatória, voltada à impugnação do valor da causa e à incompetência do juízo, não configura resistência ao mérito da demanda nem causa processual suficiente à condenação nos ônus sucumbenciais.

6.

A jurisprudência do TJES reconhece que, na ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão inicial, não se pode impor ao ente público o ônus dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de resistência administrativa à pretensão autoral afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

A apresentação de defesa dilatória, sem contestação de mérito, não caracteriza pretensão resistida nem enseja ônus sucumbenciais.

3.

A responsabilidade pelo pagamento de honorários deve observar o princípio da causalidade, e não exclusivamente o da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 8º; 337; 485.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009579-19.2019.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002964-29.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
VANDA DAS GRACAS VIQUE INTRIN MOZER

JUIZ: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
VANDA DAS GRACAS VIQUE INTRIN MOZER
, cujo
decisum
julgou procedente a demanda para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer à parte beneficiária (
WELITON VIQUI INTRIN
) tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS,
sendo que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES somente deverá ser acionado em caso recalcitrância no cumprimento
pelo ente estatal,
oportunidade em que condenou o apelante em honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC/15.

Em suas razões recursais sustentou que
“
o recorrente não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, mas apenas opôs questões preliminares, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma dos Princípios da Sucumbência e da Causalidade”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem. É certo que a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Dito isso, mister consignar, nas palavras de Humberto Theodoro Jr, que “
Denomina-se defesa processual a que tem conteúdo apenas formal. Costuma também ser chamada de defesa de rito. É ‘indireta, porque ela visa obstar a outorga da tutela jurisdicional pretendida pelo autor mediante inutilização do processo, ou seja, do meio, do instrumento de que ele se valeu, sem que se ofereça oportunidade para composição da lide, isto é, sem apreciação do mérito pelo juiz’.
[1]
São exemplos de defesa indireta as que invocam a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação (NCPC, art. 337).
” (Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

Menciona, ainda, o doutrinador:

“Nem todas as defesas processuais, no entanto, visam à total e imediata inutilização do processo, razão pela qual elas podem ser subdivididas em peremptórias e dilatórias.

São peremptórias as que, uma vez acolhidas, levam o processo à extinção, como a de inépcia da inicial, ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada, perempção etc. (art. 485).108 Aqui, o vício do processo é tão profundo que o inutiliza como instrumento válido para obter a prestação jurisdicional.

São dilatórias as defesas processuais que, mesmo quando acolhidas, não provocam a extinção do processo, mas apenas causam ampliação ou dilatação do curso do procedimento. Assim, quando se alega nulidade da citação, incompetência do juízo, conexão de causas, deficiência de representação da parte ou falta de autorização para a causa, ou ausência de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar (art. 335, I, II, VIII, IX e XII), em todos esses casos a defesa provoca apenas uma paralisação temporária do curso normal do procedimento, enquanto o obstáculo processual não seja removido. Superado o impasse, a relação processual retoma sua marcha regular rumo à solução de mérito, que é o objetivo final do processo.”

Examinados os autos, noto que além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa e a competência do Juízo, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Logo, com razão o apelante ao pugnar pelo afastamento de sua condenação aos ônus sucumbenciais, pois, repise-se, inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral.
2) Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0009579-19.2019.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006353-13.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, ata: 31/Jan/2024)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para afastar a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

[1]
CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, v. III, n. 133, p. 234.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.